Tribunal: TJSP
Processo: 1503622-29.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante da falta de legitimidade de parte passiva dos apelados, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação no que se refere ao segundo apelado – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante da falta de legitimidade de parte passiva dos apelados, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação no que se refere ao segundo apelado – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedores os apelados – Primeiro apelado que alienou o imóvel ao segundo apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.